Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, uma vez verificado o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
4. O agravo de instrumento foi interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0752751-05.2020.8.07.0016, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos:
“Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível.
No caso concreto, a parte autora requer tutela provisória para determinar ao Distrito Federal que lhe conceda a redução de sua carga horária em 50%, a fim de que possa cuidar do seu filho menor, que possui necessidades especiais, conforme narrado aos autos.
Com efeito, a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 prevê, em seu artigo 61, a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência.
“Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor:
I - com deficiência ou com doença falciforme;
II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme;
III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo;
IV - na hipótese do art. 100, § 2o.
§ 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.”
O Decreto 32.023/2012 no art. 42, §4o, determina que a redução de carga horária deve observar o limite máximo de 20%.
No caso concreto, conforme documento juntado sob o id. 79186334, fora realizado exame pericial e constatada a necessidade de redução de jornada em até 20% (vinte por cento).
Numa análise singular, há que se trazer a lume que a redução de jornada, por conta do fato ora ventilado, além de se amoldar aos ditames do artigo 61 da norma antes descrita, representa, ainda, a preservação das incolumidades física e social do filho da demandante, que, por conta dos problemas de saúde que ostenta, possui uma demanda acentuada em termos de cuidados, exames, e diversas outras atribuições, dentro do espectro jurídico do que é digno, para uma pessoa, enquanto componente do seio social.
Sob tal ótica, o deferimento de redução da carga horária para mãe, que necessita cuidar do seu filho autista, além de prevista juridicamente, traduz questão de humanidade, inexoravelmente atrelada ao vetor constitucional da dignidade da pessoa humana.
Nesse prumo, sem maiores delongas, antecipo os efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao ente demandado que implante, em favor da autora, a redução de sua carga laboral em 50% (cinquenta por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial.
Intime-se, para tal mister.
Cite-se, na forma da lei.”
5. Na via do presente recurso, alega o recorrente que “Conforme Parecer no 694/2016/2019 da PROCON/PGDF a concessão de horário especial só pode ser viabilizada se houver a retratação da opção pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais”.
6. Acrescenta que “No caso em apreço, a junta médica oficial decidiu pela necessidade de redução para acompanhamento em até 20% da jornada de trabalho da servidora, não há que se falar em aumento de redução”.
7. Afirma que “mesmo que a autora queira contestar o laudo emitido pela junta médica oficial, é necessária perícia para verificar se, de fato, o filho da autora padece de todas patologias narradas na peça de ingresso e necessita da redução de 50% de sua carga horária de trabalho”.
8. Aduz que “o deferimento da tutela de urgência requerido pela agravada, acarretou um incremento salarial por ordem judicial”.
9. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada de modo que seja indeferido o pedido de antecipação de tutela.
10. A decisão ID 23425484 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
11. A Lei Orgânica do Distrito Federal foi alterada pela Emenda no 96/2016, por meio da qual se acrescentou parágrafo único ao art. 43, prevendo que: “É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei”.
12. O atual texto do Artigo 61, inciso II e § 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC 954/2019), o qual estabelece a redução de até 50% da jornada de trabalho, e sem a diminuição salarial ou compensação de horário, veio ao encontro da legislação de regência de proteção da dignidade do descendente com deficiência e à Convenção Internacional, que se refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência motora ou intelectiva (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).
13. No caso concreto, consta no relatório médico de ID 79186337 (ID de origem) que a filha da agravada apresenta Diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e necessita de uma série de tratamentos, que demandam especial atenção de sua genitora (há expressa menção da “dependência para diversas atividades da vida diária” e solicitação de tratamentos, tais como: Psicoterapia, no mínimo três vezes na semana; Fonoaudiologia, por pelo menos duas vezes na semana e Terapia Ocupacional, também em frequência não inferior a duas vezes na semana) e, por consequência, amparam a redução da carga horária em 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação.
14. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
15. Nesse contexto, deve ser prestigiada a decisão objurgada.
16. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.
17. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
18. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.